Tribunal: TJMT
Processo: 1074211-67.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074211-67.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), MUSELE LANZA DE MATTOS - CPF: 599.345.140-87 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. PAGAMENTO DE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DE QUITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RESSALVA DE ABATIMENTO NA FASE DE CUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu o direito de servidor público estadual, professor em exercício de sala de aula, ao pagamento do terço constitucional incidente sobre 15 dias de férias cujo adimplemento não foi comprovado.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve comprovação suficiente, por parte da Administração, do pagamento integral do terço constitucional de férias ao servidor público, conforme alegado.

III. Razões de decidir
3. A sentença está fundamentada na ausência de comprovação do pagamento do terço constitucional relativo ao período de férias efetivamente usufruídas, o que impõe o reconhecimento do crédito.
4. A legislação estadual (LC n. 50/1998, art. 54) e o julgamento do IRDR – Tema 04 – garantem aos professores da rede pública estadual o gozo de 45 dias de férias, com o pagamento do terço constitucional incidente sobre a totalidade desse período.
5. Os elementos constantes nos autos não comprovam a integral quitação dos valores devidos, nem afastam a incidência da obrigação reconhecida judicialmente.
6. A determinação de abatimento, em sede de cumprimento de sentença, de eventuais pagamentos comprovadamente realizados, resguarda o princípio da legalidade e evita enriquecimento ilícito por parte do credor.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. É devido ao professor da rede pública estadual o terço constitucional sobre a totalidade das férias usufruídas, salvo comprovação do pagamento pela Administração.
2. A ausência de comprovação da quitação autoriza a condenação ao pagamento da parcela, com abatimento de eventuais valores comprovadamente pagos na fase de cumprimento de sentença."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVII; LC/MT no 50/1998, art. 54; L. no 9.099/1995, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR – Tema 04, j. 29.06.2022.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença prolatada na origem que julgou procedente o pedido formulado para o fim de condenar a reclamada ao pagamento do terço sobre 45 (quarenta e cinco) dias de férias, não pagos, relativo ao período de janeiro/2022 a outubro/2024, relativo ao período efetivamente laborado.

Postula a parte reclamada a reforma do ato sentencial a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados ao argumento de que a partir de 2022 as férias e o terço constitucional passaram a ser regularmente quitados.

Em contrarrazões a parte recorrida postula pelo julgamento de improvimento a fim de manter a sentença tal como prolatada.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto
.

No mérito, a sentença recorrida analisou adequadamente a controvérsia, com fundamentação pertinente e suficiente para sustentar a condenação, razão pela qual
deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Com efeito, o juízo de origem reconheceu que
não houve comprovação do pagamento do terço constitucional sobre as férias usufruídas
, referentes ao período apontado na inicial, o que se confirma pela análise da documentação juntada.

O direito à férias é questão superada, porquanto fundamentada tanto na legislação aplicável (Lei Complementar no 50/1998, art. 54) e pela própria jurisprudência que, frise-se, em sede de julgamento de IRDR reafirmou o direito às férias no período de 45 (quarenta e cinco) dias aos professores em exercício em sala de aula, bem assim ao acréscimo do terço constitucional sobre a totalidade das férias – IRDR Tema 04.

Nesse sentido é que não se vislumbra hipótese de afastar o direito às férias e ao terço constitucional.

Lado outro, imprescindível que se tenha demonstrado de modo suficiente a quitação integral dos valores devidos, o que não se restou alcançado pelo acervo probatório constante dos autos.

Nesse aspecto é que o ato sentencial dirimiu com acerto a questão, reconhecendo o direito decorrente da atividade profissional, bem assim condenando a parte reclamada ao pagamento dos valores devidos a título de terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias cujo pagamento não restou demonstrado.

Assim, não havendo fato novo capaz de alterar o quadro fático-probatório examinado, impõe-se a
manutenção integral da sentença
, que se encontra em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante sobre a matéria.

Todavia
, a fim de evitar a possibilidade de configuração de enriquecimento ilícito e garantir a estrita observância ao princípio da legalidade,
fica consignado
que, em sede de cumprimento de sentença,
deverão ser descontados
dos valores apurados
eventuais pagamentos já realizados
, devidamente
comprovados
pelo ente público, a título de:

férias (30 ou 45 dias, conforme o caso); e/ou

terço constitucional
pago em folha.

Tal ressalva decorre da necessidade de se considerar pagamentos efetivamente realizados, inclusive aqueles mencionados pelo ente estatal como quitados em determinados períodos (ex.: valores pagos em folha, conforme registros funcionais constantes dos autos).

Assim,.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
para o fim de
manter a sentença, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95
,
acrescida da determinação de que sejam abatidos, na fase de cumprimento de sentença, os valores comprovadamente pagos a título de férias e/ou terço constitucional
.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025